Tribunal: TJSP
Processo: 1043545-07.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
do para determinar a aplicação da EC no 136/2025, a partir de sua entrada em vigor.

Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1043545-07.2024.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada omissão no que tange a fixação dos índices de atualização monetária e juros de mora - Admissibilidade - Omissão reconhecida - Acórdão complementado para determinar a aplicação da EC no 136/2025, a partir de sua entrada em vigor.

Embargos acolhidos.